Tribunal: TJDFT
Processo: 0723633-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO. PRISÃO EM FLAGRANTE. APRESENTAÇÃO DO ACUSADO PERANTE O JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL CONTRÁRIA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. ILEGALIDADE DA DECISÃO. LEI N. 13.964/2019. ALTERAÇÃO DO ART. 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. ORDEM CONCEDIDA.
1. As alterações introduzidas no art. 311 do CPP pela Lei no 13.964/2019 não deixam margem de dúvidas quanto à impossibilidade de o magistrado decretar a prisão preventiva de ofício, mas apenas a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.
2. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (HC 188.888/MG) e do Superior Tribunal de Justiça (RHC n. 131.263/GO).
3. Não havendo representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, mostra-se ilegal o decisum que decretou a prisão cautelar do paciente.
4. Ordem concedida.